Tribunal: TJES
Processo: 5000049-18.2021.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2021-11-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000049-18.2021.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA SELVATICI CHAGAS
RECORRIDO: FABIANA KARLA SILVA FRANCA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5000049-18.2021.8.08.0067

RECORRENTE: MARIA APARECIDA SELVATICI CHAGAS

RECORRIDA: FABIANA KARLA SILVA FRANCA

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO CARLOS HENRIQUE CRUZ DE ARAUJO PINTO

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória proposta por
MARIA APARECIDA SELVATICI CHAGAS
contra
FABIANA KARLA SILVA FRANCA
, na qual a parte autora, ora recorrente, relata que no período de eleição, foi surpreendida com calunia e difamação ao seu respeito, chamando-a de “Maria Gasolina”, por meio do FACEBOOK. Ainda, a requerente afirma que foi instaurado inquérito policial, sendo apurada a ré como autora da publicação.

Em sede de

sentença (ID 1808216) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Ate exposto, julgo procedente o pedido contido na exordial. Extinguindo os autos com resolução do mérito com base no artigo 487, inciso I, do CPC. Condenando a requerida a no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, com correção ex légio.
"

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (ID 1808218),

almejando que seja reformada a sentença, pugnando pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado (ID 1808222).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, bem como, concedo o benefício da Justiça Gratuita à Recorrente, na forma do art. 99, “caput”, § 3º, do CPC, isentando-a do recolhimento de preparo.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante e o porte econômico da parte recorrida.

Insurge-se a Recorrente contra a sentença monocrática objetivando a majoração do
quantum
fixado a título de danos morais.

Compulsando os autos, no que tange o
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Desse modo, verifico que o valor arbitrado em sentença (R$ 3.000,00) se apresenta justo, suficiente e em montante condizente com a gravidade da conduta das Recorridas, bem como com a extensão dos danos experimentados pelo Recorrente, objetivando, assim, amenizar sua dor e sofrimento, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Dessa forma, não há que se falar em majoração da quantia arbitrada.

Assim, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa ante o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.

É como voto.

EMENTA
.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.